Tribunal: STF
Processo: RE 95101
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CONDOMINIO. AÇÃO ORDINARIA, VISANDO A RETIRADA DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO, ABRANGENDO PAREDE EXTERNA DO PREDIO RESIDENCIAL,
JULGADA PROCEDENTE.
A DECISÃO RECORRIDA NÃO TRATOU DO PARAGRAFO 22 DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO (SÚMULA 282).
NÃO CABE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REEXAMINAR A PROVA (SÚMULA 279).
O ACÓRDÃO VALORIZOU O DIREITO DOS CONDOMINOS EM RELAÇÃO A UTILIZAÇÃO
DO QUE LHES E COMUM, EMITINDO RAZOAVEL EXEGESE EM TORNO DO ART. 19
DA LEI N. 4.591/64.
RECURSO NÃO CONHECIDO.